Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO COMO DEFESA. RECONHECIMENTO. FLUÊNCIA DE PRAZO DE POSSE (AD USUCAPIONEM). TERMO INICIAL. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDEPENDÊNCIA. ÁREA PARTICULAR. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. PERÍODO SUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO BEM. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ.
1. No caso de ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório, para fins de quantificação do valor da causa, deve ser considerado inicialmente o proveito econômico potencial que a causa pode gerar à parte, à luz do que preconiza o artigo 291 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Na linha do que estabelece a Lei de Registros Públicos, a presunção legítima é a de que a propriedade não pode ser suspensa em razão de mera oposição engendrada por terceiro, ainda que se trate da União Federal, mormente em se tratando de ações em curso em Juízos com competências completamente distintas, circunstância que afasta a aplicação integral do artigo 685 do Código de Processo Civil.
3. O atendimento de todos os pressupostos jurídicos, notadamente daqueles constantes no artigo 1.245 do Código Civil, combinados com o disposto na Lei de Registros Públicos, principalmente, em seus artigos 1o, 212, 214 e 216, permite a propositura de ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
4. A eventual usucapião do imóvel acaba por obstar a procedência da ação reivindicatória, na medida em que é causa originária de aquisição de propriedade, tal como preconiza a legislação, a doutrina e a jurisprudência pátrias, podendo, há muito, ser usada como matéria de defesa.
5. Para que a usucapião tenha o condão de infirmar a reivindicatória, necessário verificar se atende a contento os seus pressupostos, a começar pelos previstos na Constituição Federal de 1988, a exemplo do § 3o do artigo 183, em que o legislador destacou que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”
6. Somente após o registro no álbum imobiliário (arts. 167, inciso I, e 19 da Lei 6.015/73), que o imóvel individualizado terá existência legal. Antes do registro não há que se falar em propriedade do terreno, enquanto subdivisão de um parcelamento. Consequentemente, o prazo apto a gerar a aquisição originária deve ser contado, em regra, apenas e tão somente após o efetivo registro; porém, comprovada a posse usucapionem, o Judiciário, por meio do Estado-Juiz, pode determinar a abertura de matrícula de área dentro de imóvel maior, de natureza privada, de acordo com as regras municipais de parcelamento do solo.
7. O instituto da usucapião, como forma de aquisição de propriedade que é, repousa no dever do cumprimento da função social da propriedade, conforme exigência constitucional (art. 182, § 2o, da CRFB/1988).
8. Se a ocupação de terreno sem registro de loteamento, a despeito de ser irregular, serviu de moradia para a família, preenchido está o requisito referente ao cumprimento da função social da propriedade. Essa conclusão exsurge exatamente da ratio decidendi do precedente classificado de Tema 1.025 do colendo STJ (também Tema 8 do IRDR deste TJDFT), os quais, apesar de guardarem sutil diferença, suficiente para que não se lhes aplique de forma vinculante, possuem alguma convergência em sua essência.
9. Quando o objeto usucapível não ostenta natureza pública, a ação de usucapião utilizada como defesa (reconvenção) não esbarra em óbice intransponível, podendo serem aferidos os demais requisitos.
10. Comprovado o exercício da posse mansa e pacífica por prazo superior a 15 (quinze) anos, tal como exigido 1.238 do Código Civil, não há como deixar de reconhecer que o prazo apto a gerar a aquisição originária da área transcorreu, se não houve resistência do pretenso proprietário.
11. Os honorários advocatícios em ação reivindicatória e de usucapião, não havendo condenação em perdas e danos, devem ser fixados com base no proveito econômico, consistente no valor do bem disputado pelas partes, conforme interpretação do Tema 1076, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
12. Recurso dos réus provido. Julgado prejudicado o apelo da autora.